Tribunal: STF
Processo: Rcl 70400
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA



    RECLAMAÇÃO. REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADI nºs 6.331, 7.042 e 7.043, ADC nº 45 e RE nºs 656.558 (TEMA nº 309 DA REPERCUSSÃO GERAL) E 610.523. REPRESENTAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL PELO VICE-PREFEITO. PROPOSITURA DO FEITO POR ADVOGADOS PARTICULARES. MANUTENÇÃO, PELA MUNICIPALIDADE, DE PROCURADORIA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS. PRESENTES, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. REFERENDO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Na apreciação liminar de recurso de agravo de instrumento, a decisão reclamada reconheceu a regularidade da representação do Município de Saquarema pelo Vice-Prefeito, em ação por prática de ato de improbidade administrativa, à vista de suposto impedimento da Prefeita, determinando o afastamento desta última do exercício do cargo pelo prazo de 90 dias, assim como a indisponibilidade dos bens dos demandados na ação de improbidade administrativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se o ato reclamado violou o que decidido na ADI nºs 6.331, 7.042 e 7.043, na ADC nº 45 e no RE nºs 656.558 (TEMA nº 309 DA REPERCUSSÃO GERAL) e 610.523. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Dos elementos informativos que guarnecem o feito e à luz do que foi decidido por esta Suprema Corte quando do julgamento das ADIs nºs 7.042 e 7.043, em exame preliminar de sede cautelar, infere-se a aderência entre paradigma e paragonado, para se determinar a suspensão da decisão proferida pelo TJRJ no AI nº 0054236-57.2024.8.19.0000. De fato, o manejo de ação por ato de improbidade administrativa está legitimado ao Ministério Público e à pessoa jurídica interessada na propositura, de modo que não parece se justificar a atuação de particular (ainda que ostente a condição de Vice-Prefeito) para tanto. A existência de órgão de procuradoria regularmente instalado e em atuação no Município em linha de princípio também obsta a atuação de procuradores particulares (não importando se atuam de forma graciosa ou remunerada) na representação da Municipalidade. Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. Deferimento do pedido liminar. Sem embargo de tais ponderações, a situação retratada nos autos não desafia encaminhamento à Corregedoria Geral de Justiça uma vez que a decisão reclamada apresenta minudente relatório do caso e lança a necessária fundamentação exigida pelo texto constitucional, em que se assenta a possibilidade de excepcional representação do Município de Saquarema pelo Vice-Prefeito em vista das circunstâncias fáticas e técnico-jurídicas que arrazoa. A atividade jurisdicional pressupõe interpretação do contexto posto à apreciação e o exercício de tal atividade não comporta a adoção de métricas universais e menos ainda a expectativa de que se alcem conclusões homogeneizadas, como, inclusive, usualmente se verifica na dinâmica dos julgamentos colegiados. IV. DISPOSITIVO 4. Medida cautelar parcialmente referendada, ressalvando-se, apenas, a determinação de intimação da Corregedoria Nacional de Justiça para adoção de eventuais providencias